Tribunal: TJPA
Processo: 0800944-36.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10598 - Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800944-36.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA - ME

AGRAVADO: OI MÓVEL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/NOVEMBRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0800944-36.2022.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA – ME.

ADVOGADO:
BERNARDO MENDES - OAB/PA 14.815.

AGRAVADO:
OI MÓVEL S.A.

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28178-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO PJE.

PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31ª Sessão Ordinária do Plenário de Videoconferência, aos vinte e um (21) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0800944-36.2022.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA – ME.

ADVOGADO:
BERNARDO MENDES - OAB/PA 14.815.

AGRAVADO:
OI MÓVEL S.A.

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28178-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BR ELETRON PARA COMERCIAL LTDA – ME
em face da decisão monocrática de
Id. 9410988 pag. 1/2
, proferida por este desembargador, que
não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo recorrente, em razão da intempestividade.

Nas
razões do interno Id. 9804314 pag. 1/9
, o Agravante alega, em síntese, que o agravo de instrumento se encontra tempestivo, pois destinou-se a impugnar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a cobrança das faturas relativas as linhas (93) 99978-0433, (91) 996150661, bem como determinar a retirada do nome empresarial da agravante dos cadastros de proteção ao crédito SPC/SERASA.

O agravante afirma que a decisão do juízo de piso foi disponibilizada na data de 07.12.2021 (terça-feira), não havendo expediente forense no dia 08.12.2021 (quarta-feira), tornando como publicada a decisão no dia 09.12.2021, sendo a interposição do recurso de agravo de instrumento tempestiva até o termo final de 02.02.2022 (quarta-feira).

Contrarrazões
Id 9965843 pag. 1/20.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento de videoconferência.

Belém/PA, 27 de outubro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO PJE.

PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

A razão de ser do agravo interno consiste em infirmar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento manejado, posto que se encontra intempestivo.

Destaco que apesar de constar na decisão monocrática, que o prazo para a contagem do prazo ter se iniciado dia 08/12/2021, informo que o recurso se encontra intempestivo pois a ciência da decisão se deu no dia 07/12/2021, pelo advogado Alessandro José Seabra Gonçalves feio OAB/PA 21.514-A, conforme aba do PJe de 1º grau, iniciando-se a contagem no dia 09/12/2021,

esgotando-se, portanto, em 1º/02/2022 sendo que o presente recurso foi protocolizado em 02/02/2022.

Neste sentido destaco precedente do C. STJ, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI 11.419/2006, ARTS. 4º E 5º). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Lei 11.419/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais.

2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando-se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios.

3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial.

(EAREsp 1663952/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021, DJe 09/06/2021)
”

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática, restando devidamente caracterizado a intempestividade recursal.

ASSIM
, ante todo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno
, mantendo a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 21 de novembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/11/2022